Tribunal: TJMT
Processo: 1018850-68.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018850-68.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GILVANY CAETANO DE BRITO - CPF: 568.080.541-34 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (AGRAVADO), CLAUDEMIR SEVERO DA LUZ - CPF: 594.923.091-49 (AGRAVANTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI Nº 1018850-68.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: CLAUDEMIR SEVERO DA LUZ

AGRAVADO: NU PAGAMENTOS S.A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAES – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA –
SUPOSTA AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E PEDIDO DE EXLUSÃO DO NOME DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA QUANTO À ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTRATO – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE CONTA CORRENTE E CARTÃO DE CRÉDITO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AGRAVADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme previsão do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, não se constata tais requisitos, se da análise das mensagens de SMS e WhatsApp do feito originário, não é possível comprovar, de plano, a tese autoral de que houve não a contratação do empréstimo em discussão, posto que, além de o agravante possuir conta corrente perante o requerido, ele próprio reconhece a contratação de um cartão de crédito e, inclusive, que possuía débito a quitar.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CLAUDEMIR SEVERO DA LUZ
, contra a decisão proferida nos autos da
Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Inexistência de Débito e Indenização por Danos Moraes
, ajuizada contra
NU PAGAMENTOS S.A,

que
indeferiu
a antecipação de tutela pretendida que visava a exclusão do nome do autor/agravante dos órgãos de restrição ao crédito com relação ao contrato de empréstimo nº BAC368201B25A672.

Em suma, sustenta o desacerto da decisão, por entender que restaram comprovados os requisitos do artigo 300 do CPC/15 para a concessão da tutela, porquanto a despeito de não ter firmado nenhum empréstimo com o requerido, teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito de forma totalmente irregular,
motivo pelo qual pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão recorrida.

A liminar postulada foi indeferida, consoante ID nº 225909677.

Sem informações do Juízo singular.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID nº 232682190.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Consoante se extrai dos autos,
CLAUDEMIR SEVERO DA LUZ
ajuizou
Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Inexistência de Débito e Indenização por Danos Moraes
,
em face do
NU PAGAMENTOS S.A,

aduzindo que no dia 02/04/2024 recebeu mensagem via SMS do banco requerido, referente a uma alteração de senha no aplicativo NUBANK e a liberação de valores oriundos de um empréstimo no valor de R$ 3.956,35, para pagamento em 48 parcelas de R$233,94.

Ressaltou que no mesmo dia (02/04/2024), recebeu uma segunda mensagem via SMS, informando que o dinheiro do citado empréstimo já estava disponibilizado em conta.

Ato contínuo, no dia 03/04/2024 recebeu uma terceira mensagem via SMS, relatando que houve mudança do saldo da sua conta de investimento.

Aduziu que no mesmo dia (03/04/2024) que recebeu a terceira mensagem SMS, realizou contestação perante o banco requerido/agravado, informando o equívoco e requerendo o cancelamento das transações realizadas, visto que não as realizou.

Esclareceu, no entanto, que além de o requerido/agravado não solucionar a questão, procedeu a restrição do seu nome perante os órgãos de proteção de crédito, motivo pelo qual ajuizou a ação acima mencionada, visando liminarmente a exclusão do seu nome dos órgãos de restrição ao crédito, sob pena de multa diária. No mérito, postulou pela procedência do pedido com a declaração de inexistência do débito relativo ao contrato em discussão e indenização por dano moral.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
indeferiu a liminar
pleiteada, razão do recurso da autora.

Pois bem.

De início, de se destacar que o presente recurso se restringe à análise do acerto ou desacerto da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência em favor do autor, ora agravante.

Como é cediço, para o deferimento da tutela de urgência é imprescindível o preenchimento dos requisitos exigidos no art. 300 do Código de Processo Civil/15, ou seja, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, consistente na apresentação de prova da verossimilhança da alegação autoral, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, da análise da petição inicial e das cópias das mensagens de SMS e WhatsApp constante dos IDs nº 159706459 a 159706487 do feito originário, não é possível constatar, de plano, a tese de que o autor/agravante não tenha realmente realizado o empréstimo em discussão, posto que, além de possuir conta corrente perante o requerido, ele reconhece a contratação de um cartão de crédito e, inclusive, que possuía débito a quitar.

Assim, por mais que o agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações no sentido de que não contratou o citado empréstimo, fato é que, nesta fase estreita de cognição, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, uma vez que a comprovação de tais fatos, quais sejam, quitação ou não, exige a produção de outras provas.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C
DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO
COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – TUTELA ANTECIPADA NEGADA - REQUISITOS DO ART. 300, DO NCPC – NÃO PRESENTES - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela antecipada somente poderá ocorrer quando existentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. ”
(TJMT – RAI Nº 1011922-43.2020.8.11.0000, REL. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2021, publicado no DJE 18/02/2021)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
– TUTELA DE URGÊNCIA - PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, a pretensão cautelar não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil.

II - No caso em tela, onde a parte autora, ora agravante, busca suspender as obrigações de contrato de empréstimo bancário, não se verifica, ao menos nesse estágio da lide, prova indene de dúvidas acerca da inexistência de relação jurídica entre as partes, que possa inquinar de ilegal os descontos praticados. ”
(TJMT – RAI Nº 1003738-35.2019.8.11.0000, RELA. DES.

SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, publicado no DJE 27/05/2019)

Destarte, inexistindo prova inequívoca que torne convincente a verossimilhança da alegação na ação recursal, não há como acolher o pedido de tutela antecipada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024